Tribunal: TJES
Processo: 5009379-07.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009379-07.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DEANGELES ANDRADE RAMOS

COATOR: JUIZO DE AFONSO CLAUDIO - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. SUPOSTA PARTICIPAÇÃO EM CONFRONTO ARMADO ENTRE FACÇÕES OU GRUPOS ARMADOS RIVAIS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PACIENTE FORAGIDO E COM MANDADOS DE PRISÃO PENDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de acusado pronunciado pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, III, c/c art. 14, II, do CP), cuja prisão preventiva foi decretada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Afonso Cláudio/ES, sob alegação de descumprimento de medida cautelar de monitoramento eletrônico e de periculosidade concreta.

2. Consta da denúncia que o paciente teria participado de confronto armado envolvendo dois grupos rivais, com perseguição veicular e troca de tiros em via pública, inclusive atingindo pessoa alheia ao conflito. A conduta atribuída ao paciente inclui disparos de arma de fogo e apoio logístico à fuga de comparsas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a decretação da prisão preventiva estaria viciada por ausência de fundamentação concreta, especialmente em razão da impossibilidade técnica da instalação de tornozeleira eletrônica por falha do Estado;

(
ii
) saber se estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida cautelar extrema, notadamente diante da gravidade dos fatos e da condição de foragido do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A alegação de descumprimento da medida cautelar de monitoramento eletrônico não se sustenta, por tratar-se de falha administrativa da SEJUS, que inviabilizou a instalação do equipamento, não podendo ser imputada ao paciente.

5. Todavia, a prisão preventiva foi fundamentada em elementos autônomos, como a gravidade concreta dos fatos — troca de tiros em via pública com vítima inocente atingida, perseguição armada e uso de veículo como apoio à fuga — que justificam a necessidade da custódia para garantia da ordem pública.

6. A condição de foragido, atestada por dois mandados de prisão em aberto e ausência de localização atual do paciente, reforça o periculum
libertatis
, nos termos do art. 312 do CPP.

7.
A presença de condenações anteriores transitadas em julgado e processo em curso por homicídio qualificado denotam risco de reiteração delitiva, não sendo o paciente primário.

8. A decisão impugnada apresenta fundamentação concreta, com base em provas e indícios robustos de autoria e materialidade delitiva, legitimando a prisão preventiva como medida necessária e proporcional.

IV. DISPOSITIVO

9. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5009379-07.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DEANGELES ANDRADE RAMOS
COATOR: JUIZO DE AFONSO CLAUDIO - 2ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: JOSE RENATO SILVA MARTINS - ES21498

VOTO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
DEANGELES ANDRADE RAMOS,
denunciado pela suposta prática do crime de
tentativa de homicídio qualificado
(art. 121, §2º, III, c/c art. 14, II, do Código Penal), tendo sido decretada sua prisão preventiva pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Afonso Cláudio/ES, sob fundamento de descumprimento de medida cautelar de monitoramento eletrônico.

Sobre os fatos
, narra a denúncia que no dia 09 de março de 2021, no município de Afonso Cláudio/ES, ocorreram duas sucessivas trocas de tiros entre grupos distintos, compostos por pelo menos oito indivíduos, divididos em dois núcleos rivais, em circunstâncias que apontam a existência de possível retaliação criminal entre facções locais ou grupos familiares armados.

A primeira fase dos acontecimentos se deu no interior do estabelecimento comercial denominado “Aventura Sobre Rodas”, situado no Bairro Campo Vinte e Um, onde, segundo consta nos autos, o acusado
Giancarlo Dutra Gonçalves
, acompanhado de dois indivíduos não identificados, a bordo de um veículo VW/UP, teria efetuado diversos disparos de arma de fogo com
animus necandi
contra
Robson Gonçalves Galvani, Maikon Gonçalves Galvani e Francelino Antônio Galvani.
Um dos disparos atingiu o funcionário do local,
Tiago Ferreira de Oliveira,
pessoa alheia ao conflito
.

Após essa primeira ofensiva armada, os irmãos
Robson e Maikon,
juntamente com o tio
Francelino
, iniciaram perseguição automobilística ao veículo dos agressores, utilizando uma Toyota Hilux, o que resultou na segunda fase do confronto. A perseguição se estendeu por aproximadamente 14 km, até a Rodovia ES-165, na localidade de São Luiz da Boa Sorte, zona rural do município.

Foi nesse segundo cenário que teria ocorrido a intervenção direta de
Deangeles
Andrade Ramos,
aqui paciente. Segundo a denúncia, ele estava a bordo de um veículo GM Vectra, cor prata
e t
eria
assumido o papel de dar suporte logístico para fuga dos comparsas, sendo inclusive acusado de efetuar novos disparos de arma de fogo contra os perseguidores — os quais também reagiram com tiros.

Durante o confronto,
o ora paciente
foi atingido no braço esquerdo e socorrido, sendo posteriormente preso.

Segundo as investigações, ele também escondeu o acusado Giancarlo Dutra em sua residência logo após o embate, o que indica possível vínculo de associação criminosa ou prévio ajuste para os delitos praticados.

Feitos esses esclarecimentos passo a análise das teses apresentadas.

O impetrante
sustenta a ilegalidade da prisão preventiva decretada, porquanto
não houve descumprimento imputável ao paciente
, mas sim a impossibilidade técnica da Secretaria de Justiça em instalar o equipamento de monitoramento eletrônico. A
lega
, ainda,
que o decreto prisional
carece de fundamentação concreta
e que
não estão presentes os requisitos dos
arts
. 312 e 313 do CPP.

Inicialmente, registre-se que o paciente foi beneficiado com medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319, III e IX do CPP, consistentes no monitoramento eletrônico e na proibição de aproximação dos corréus. Tais medidas foram determinadas por decisão datada de 24/03/2021, que, inclusive, rejeitou o pedido de prisão preventiva, por ausência de requisitos à época.

Contudo, em 26/03/2021, a Diretoria de Monitoração Eletrônica da SEJUS (DIMCME) informou formalmente a impossibilidade de instalação de tornozeleira eletrônica, por ausência contratual e esgotamento da capacidade do serviço.

Assim, é incontroverso que não houve recusa ou inércia do paciente, mas sim ineficiência estatal.

No entanto, a prisão preventiva foi decretada com base em outros fundamentos adicionais, inclusive relacionados à própria conduta do paciente na dinâmica criminosa.
Assim, mesmo que se reconhecesse eventual imprecisão ou injustiça no fundamento isolado do descumprimento, a prisão encontra suporte autônomo e suficiente na necessidade de resguardar a ordem pública
.

C
abe
lembrar que a prisão preventiva, enquanto medida de natureza excepcional, somente se legitima quando presentes os requisitos do
fumus
comissi
delicti e do periculum
libertatis
, conforme estabelecem os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, bem como a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida, nos termos do artigo 282 do mesmo diploma.

No caso, o paciente foi pronunciado pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado, tipificado no artigo 121, §2º, III, c/c art. 14, II, do Código Penal, momento em que o
juízo de origem também destacou, com amparo no conjunto probatório, a gravidade concreta do delito e a necessidade da medida para garantia da ordem pública, diante da repercussão social e do risco de reiteração delitiva.

Isso porque,
há nos autos robusta prova da materialidade delitiva, consubstanciada em laudos periciais, boletins de ocorrência, interrogatórios e depoimentos testemunhais. Igualmente, há indícios suficientes de autoria, inclusive com apontamentos no relatório do serviço reservado da PM dando conta d
a participação ativa do paciente em confronto armado em via pública, com emprego de arma de fogo, inclusive resultando em vítima inocente atingida — funcionário de estabelecimento comercial.

A conduta a ele atribuída consistiria em aguardar os comparsas em um veículo Vectra, dando cobertura e efetuando disparos de arma de fogo durante o segundo embate armado, que se seguiu a uma perseguição de mais de 14
km
(quatorze quilômetros)
, revelando a periculosidade concreta da ação.

Somado a isso, o
paciente possui histórico criminal relevante, com

duas condenações tr
a
nsit
adas
em julgado (crime ambiental e ameaça)
e responde a outro processo por homicídio qualificado (processo nº 0000575-74.2021.8.08.0001).

Portanto, não se trata de réu primário, uma vez que o histórico demonstra propensão à reiteração delitiva, especialmente em contextos de violência armada.

Aspecto de relevo, e que por si só justifica a prisão,
é o fato de que o paciente se encontra atualmente em local incerto e não sabido
, com dois mandados de prisão pendentes de cumprimento, conforme certidão extraída do Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP) (Id. 14618379), a saber:

Mandado expedido em 09/09/2021, no processo nº 0000294-21.2021.8.08.0001;
e,
Mandado expedido em 25/05/2021, no processo nº 0000575-74.2021.8.08.0001, também pela 2ª Vara de Afonso Cláudio.

A condição de foragido é fato processual grave e atual, que reforça o
periculum
libertatis
, nos termos do art. 312, in fine, do CPP, justificando a prisão para assegurar a aplicação da lei penal.

Diante desse contexto, concluo que os elementos constantes dos autos satisfazem, de forma plena, os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, afastando-se qualquer alegação de ausência de fundamentação ou de ilegalidade manifesta na decretação da prisão cautelar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça
(Id. 14614522)
,
DENEGO A ORDEM
de
habeas Corpus
.

Dou as matérias como
prequestionadas
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em denegar ordem ao recurso.